Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702594-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandro de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Santa Maria/DF, por meio da qual deferiu-se medida liminar de busca e apreensão do veículo financiado pelo Banco PAN S/A, com fundamento na suposta inadimplência do contrato de financiamento firmado entre as partes. O Agravante sustenta que o contrato de financiamento apresenta previsão de capitalização diária de juros sem a devida especificação da taxa incidente, em afronta ao direito do consumidor à informação clara e adequada, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 6o, III, 46 e 52. Argumenta que a cláusula contratual que permite a capitalização diária sem a respectiva indicação da taxa aplicável caracteriza abusividade, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 28 e precedentes. Afirma, ainda, que os juros remuneratórios praticados no contrato são superiores a duas vezes a taxa média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central no período da contratação. Narra que no mês da celebração do contrato, a taxa média de mercado para a modalidade de aquisição de veículos por pessoa física era de 26,18% ao ano, ao passo que a instituição financeira aplicou taxa de 53,80% ao ano, evidenciando excessiva onerosidade e violação dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Com base nesses argumentos, sustenta que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, conforme pacificado na jurisprudência do STJ e reiteradamente aplicado pelos Tribunais estaduais, tornando ilegítima a concessão da liminar de busca e apreensão. Invoca o Decreto-Lei 911/69, que condiciona a busca e apreensão à comprovação válida da mora, bem como a Súmula 72 do STJ, segundo a qual a constituição em mora é pressuposto essencial para a medida. Ao final pleiteia, requer provimento do agravo para reformar a r. decisão guerreada, afastando a mora para que o veículo seja devolvido ao recorrente e, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida, com a devolução do veículo apreendido e a retirada da restrição no sistema RENAJUD, ao argumento de que a manutenção da apreensão lhe causa danos irreparáveis, sobretudo porque o bem pode ser leiloado antes do julgamento definitivo do recurso, dificultando a reversibilidade dos efeitos da decisão. É a síntese do necessário. Decido. Constam nos autos os últimos contracheques do agravante, evidenciando, a meu sentir, a presença dos requisitos para a concessão da benesse relativa à Justiça Gratuita, razão porque defiro o pleito no tocante à gratuidade de justiça. Sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, cumpre ressaltar que em sede de agravo de instrumento, a medida encontra-se normatizada no artigo 1.019, inciso I, do CPC, o qual trata da possibilidade de o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, bem como a tutela antecipada da pretensão recursal, garantindo a efetividade da decisão enquanto se aguarda o julgamento definitivo do agravo e buscando evitar que a demora na tramitação do recurso cause prejuízos irreparáveis à parte recorrente e impedindo que o direito seja frustrado antes da análise definitiva pelo tribunal. Para tanto, é impõe-se que a parte recorrente demonstre a presença simultânea de dois requisitos essenciais relacionados à tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser analisados de forma conjunta, pois a ausência de um deles obsta a concessão da medida antecipatória. No tocante à probabilidade do direito, impõe-se a demonstração de plausibilidade jurídica do pedido, destacando-se a evidenciação de fundamentos sólidos e relevantes que indiquem que o agravante tem chances concretas de êxito no julgamento do recurso. Com efeito, não se trata de exigir certeza absoluta sobre o direito da parte, mas apenas um juízo prévio de verossimilhança das alegações, embasado em elementos já constantes nos autos do agravo de instrumento. Em ocasiões pretéritas já manifestei o entendimento segundo o qual, em matéria relativa a questões patrimoniais ou contratuais, a análise desse requisito deve ser ainda mais estrita, demandando provas documentais substanciais que indiquem erro ou interpretação errônea na decisão agravada. No caso em tela, o agravante assevera que os efeitos da mora devem ser afastados porque cláusulas contratuais da avença entabulada entre as partes estão eivadas de nulidade em razão de abusividade. Entretanto, dentro da moldura das obrigações contratuais assumidas pelo devedor, ora agravante, a mora foi regularmente constituída a partir do cumprimento das formalidades exigidas na norma que regula a matéria de nos precedentes jurisprudenciais aplicados ao caso. Por isso, ainda que haja após a apreensão do veículo, a impugnação das obrigações contratuais das partes, esta não tem o efeito positivo esperado pelo recorrente, que é de atrair a proteção do direito consumerista com as inversões de presunções relativas e de boa-fé, para que lhe seja devolvido o veículo em sede de tutela antecipatória analisada em cognição sumária. Portanto, não comprovada a plausibilidade do direito invocado, inviável a concessão pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator